Tribunal: TJSP
Processo: 1017270-61.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de cobrança. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão da informação constante da certidão de óbito de que o devedor não deixou bens e nem testamento. Réu falecido antes do ajuizamento da demanda. Vício originário do polo passivo que, antes da formação válida da relação processual, comporta saneamento mediante emenda da inicial, com

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de cobrança. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão da informação constante da certidão de óbito de que o devedor não deixou bens e nem testamento. Réu falecido antes do ajuizamento da demanda. Vício originário do polo passivo que, antes da formação válida da relação processual, comporta saneamento mediante emenda da inicial, com indicação do espólio, inventariante, administrador provisório ou herdeiros, conforme o caso. Obrigação pecuniária de natureza patrimonial, não personalíssima, transmissível nos limites da herança. Incidência dos artigos 1.997 do Código Civil e 796 do Código de Processo Civil. Informação constante do assento de óbito que não equivale, por si só, a inventário negativo judicial ou prova definitiva da inexistência de patrimônio transmissível. Decisão interlocutória que indeferiu a expedição de ofícios para obtenção da qualificação completa dos sucessores. Matéria não preclusa, passível de reapreciação em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, após o não conhecimento do agravo de instrumento anteriormente interposto. Aplicação do artigo 319, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil. Possibilidade de auxílio judicial para obtenção de dados indispensáveis à regularização do polo passivo, quando a parte não dispõe de meios próprios para acessá-los, sob pena de imposição de ônus excessivamente gravoso e de comprometimento do acesso à justiça. Dados bancários. Distinção entre diligências voltadas à identificação e qualificação dos sucessores, cabíveis neste momento, e diligências patrimoniais mais amplas, cuja pertinência deverá ser apreciada oportunamente pelo juízo de origem, após regularização processual. Sentença anulada. Recurso parcialmente provido.